Tribunal: STF
Processo: AI 645632
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS PRESTADORAS DE
   SERVIÇOS.  ISENÇÃO (LC 70/91). REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA.
   PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
1.
   Não existe qualquer omissão a suprir no acórdão
   embargado. Desnecessário, na hipótese, o término do julgamento do
   RE 377.457 por este Tribunal, uma vez que o Superior Tribunal de
   Justiça analisou apenas matéria processual (pressuposto de
   cabimento de recurso especial).
                        Ademais, tal
   questão ficou superada com o julgamento definitivo pelo Plenário
   desta Corte na Sessão de 17.09.2008, dos aludidos recursos
   extraordinários nºs 377.457 e 381.864, quando ficou decidido pela
   inexistência de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária,
   sendo constitucional, portanto, a revogação da isenção relativa
   à sociedades civis prestadoras de serviços.
2.      Embargos de
   declaração rejeitados.